Tribunal: TCU
Processo: 004.078/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7223/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento autuado nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria - Secegex 27, de 19/10/2009, com o objetivo de verificar o cumprimento de determinação exarada pelo Tribunal de Contas da União, em relação ao processo originador (TC Processo 018.563/2018-0 ) referente à representação feita pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, este Tribunal prolatou o Acórdão 9887/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 2) de minha relatoria, em sessão Ordinária, realizada em 8/10/2019, e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 9887/2019-TCU-Segunda Câmara , fixando o prazo improrrogável de 30 dias para a conclusão de sua implementação; b) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cidadania, à Gerência Nacional de Operações de Transferência de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal em João Pessoa/PB, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB e à Prefeitura Municipal de Esperança/PB, destacando que podem ser acessados por meio do Portal do TCU, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) restituir o processo à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) para que prossiga com o monitoramento. 1. Processo TC- Processo 004.078/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Anderson Monteiro Costa (CPF: XXX.998.774-XX), ex-prefeito (2009-2012 e 2013- 2016) e Nobson Pedro de Almeida, CPF: XXX.576.084-XX, atual prefeito (2017 - 2020) 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Esperança - PB 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.